Tribunal: CARF
Processo: 15165.721855/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721855/2011-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Uma vez comprovada a efetiva ocorrência de inexatidão material, os embargos
devem ser acolhidos para, afastada a premissa equivocada da decisão
embargada, se enfrente o mérito do Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. ADQUIRENTE.
LEGITIMIDADE.
A legitimidade para pleitear a restituição de valores relativos ao PIS/Cofins-
Importação recai sobre o adquirente da mercadoria importada na modalidade
por conta e ordem de terceiro e não sobre o importador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário. Embargos julgados na sessão das 14h
do dia 25/07/2023.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721855/2011-23
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721855/2011-23

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear o alegado julgamento fundado em premissa equivocada, pois, segundo ele, a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão embargado se
pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
Originalmente, a autoridade administrativa expedira despacho decisório
indeferindo o Pedido de Restituição relativo ao PIS-Importação, arguindo que a autoridade
administrativa não detinha competência para declarar inconstitucionalidade de lei, no caso, o art.
7o da Lei no 10.865/2004.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o indébito decorrera de pagamento a maior da contribuição para o PIS-
Importação, em razão da inclusão indevida do ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins na
base de cálculo, para além do valor aduaneiro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no
10.865/2004;
2) o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 559.937, declarou a
inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, decisão essa de observância
obrigatória pela Administração tributária;
3) trata-se de questão passível de análise na esfera administrativa, pois o que se
pretende é o reconhecimento da real base de cálculo das contribuições;
4) o sujeito passivo da obrigação de recolher a contribuição para o PIS-
Importação é o importador, quando da entrada dos bens em território nacional, ou seja, por ser a
importadora das mercadorias a Requerente faz jus ao pedido de restituição dos valores recolhidos
a maior.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão da ausência de legitimidade processual, pois, segundo o julgador,
inobstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em julgamento submetido a repercussão
geral, de observância obrigatória por parte da Administração tributária, da análise dos extratos
das Declarações de Importação (DI), foi possível verificar que em todas as DIs o contribuinte
destes autos não figurava como adquirente das mercadorias importadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão, arguindo que, a despeito de ter constado do acórdão
recorrido que a Manifestação de Inconformidade oposta não havia sido conhecida, houve a
apreciação do mérito, o que permitia a interposição do presente recurso no caso concreto.
No mérito do Recurso Voluntário, o Recorrente repisou os argumentos de defesa,
aduzindo ainda que, tendo a importação sido realizada em seu nome, ele ocupava a condição de
contribuinte de direito das contribuições incidentes na importação, ainda que se tratando de
importação por conta e ordem de terceiro, de acordo decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) exarada no julgamento do REsp 1.528.035.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721855/2011-23

Valendo-se, também, de outra decisão do STJ (AgRg no AREsp 178392/RS), o
Recorrente aduziu que o contribuinte de fato (o adquirente) não tinha legitimidade ativa para
pleitear repetição de indébito.
Esta turma ordinária, por meio do acórdão no 3201-009.017, de 26/08/2021,
acórdão esse exarado em processo repetitivo, decretou a nulidade da decisão de primeira
instância para que outra fosse proferida enfrentando-se o conhecimento ou não da manifestação
de inconformidade quanto à tempestividade de sua interposição.
Cientificado do acórdão de segunda instância, o contribuinte opôs Embargos de
Declaração, embargos esses acolhidos pelo Presidente da turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos para fins
de se sanear o alegado julgamento fundado em premissa equivocada, pois, segundo o
Embargante, a intempestividade da Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão
embargado se pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
O presente processo foi, originalmente, incluído em pauta da reunião de agosto de
2021 na condição de repetitivo do processo paradigma no 15165.721419/2011-54, cuja decisão
formulada por meio do acórdão no 3201-009.010 foi adotada e reproduzida nos presentes autos,
em conformidade com o art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Se no processo paradigma se constatou a intempestividade da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, neste, conforme apontado no despacho de admissibilidade dos
embargos, tal intempestividade não ocorreu; logo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para, uma vez afastada a referida questão prejudicial, se adentre o mérito do
Recurso Voluntário.
A única questão controvertida nos autos se refere à possibilidade ou não de um
importador requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente quando da importação
realizada por conta e ordem de terceiro, pois não se tem dúvida de que o Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937, submetido à sistemática da
repercussão geral, transitado em julgado em 24/10/2014, decidiu pela inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e dos valores das próprias contribuições PIS/Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições, prevista no inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04, decisão essa de
observância obrigatória por parte deste colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.1

1 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721855/2011-23

Referida decisão do STF restou ementada nos seguintes termos:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
(...)
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger,
para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que
fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a
importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(g.n.)
Destaque-se que não detêm força vinculativa as decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) referenciadas pelo Recorrente em sua peça recursal, tratando-se, portanto, de
decisões que alcançam apenas as partes do processo em que pronunciadas.
Avançando no mérito, verifica-se que o julgador de primeira instância se valeu do
Parecer Cosit no 1/2017, para concluir sobre a ilegitimidade do importador nas operações por
conta e ordem de terceiro, sendo reproduzido no voto os seguintes trechos desse ato normativo,
verbis:
20. A legitimidade para pleitear indébito passível de restituição é do adquirente.
Isso porque, nos termos da legislação tributária, é efetivamente o adquirente da
mercadoria importada quem arca com os custos da operação (neles incluídos os
tributos incidentes sobre a importação). E não por outra razão, aliás, que o direito a
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins- Importação previsto
na Lei no 10.865, de 2004 (arts. 15 e 17), quando se trata de importação por conta e
ordem de terceiros, é concedido ao 'encomendante' (adquirente) (art. 18). Interpretação
diversa quanto à legitimidade para aproveitar o indébito passível de restituição
permitiria a dupla devolução dos valores: ao terceiro adquirente e ao importador que
agiu em seu nome. A reforçar o argumento cumpre citar ementa de acórdão do Superior
Tribunal de Justiça no mesmo sentido:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721855/2011-23

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO
PELO
IMPORTADOR.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
POR
CONTA
E
ORDEM
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI No 10.865/04. (...)
(...)
2. O art. 18 da Lei no 10.865/04 dispõe que os créditos de que tratam os
arts. 15 e 17 da referida lei serão aproveitados pelo encomendante. Nesse
sentido, não é possível ao importador que realizou a operação por conta e
ordem do terceiro repetir o indébito do tributo pago a maior, até porque os
créditos já podem ter sido utilizados pelo terceiro encomendante e, assim,
não poderiam ser restituídos ao importador sob pena de dupla repetição. O
título judicial exequendo não poderia se referir às importações realizados por
conta e ordem de terceiros, mas tão somente às operações realizadas pela
própria empresa importadora.
(...)
21. Em conclusão, na importação direta o importador é parte legítima para
solicitar o indébito passível de restituição. Na importação por conta e ordem, por
outro lado, o terceiro adquirente (efetivo importador) é parte legítima para
solicitar valores relativos a pagamentos indevidos ou a maior da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação passíveis de restituição.
22. Cabe citar que não se aplica à importação por conta e ordem o disposto no art. 166
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), que
é voltado à restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro a terceiro.
22.1. Na importação por conta e ordem, o ônus não pode ser repassado porque o
importador não sofre o gravame financeiro. Ademais, não se trata de repercussão de
ônus financeiro em razão da natureza do tributo, mas em razão de relação contratual
entre o adquirente e o terceiro que age por sua conta e ordem. Logo, não se aplica a
autorização expressa para fins de restituição ou aproveitamento de créditos desses
tributos eventualmente pagos indevidamente ou a maior.
22.2. Conforme constou no Parecer Cosit no 47, de 17 de novembro de 2003, o art. 166
do CTN não buscou regular a restituição dos tributos objeto (de) transferências
‘voluntárias’ de encargo financeiro, mas sim a restituição daqueles tributos que, em
razão de sua natureza jurídica (base de cálculo e/ou fato gerador fixado na lei tributária
que instituiu o tributo) implicam a transferência do encargo financeiro a terceiro. (g.n.)
Constata-se que a decisão do STJ referenciada no parecer supra vai em direção
contrária à indicada pelo Recorrente.
Nos termos do Parecer Cosit no 1/2017 acima referenciado, o art. 18 da Lei no
10.865/2004 assim dispõe:
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que tratam
os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.
O dispositivo legal supra não deixa margem a dúvida, os créditos, na hipótese
normativa sob comento, somente podem ser aproveitados pelo adquirente e não pelo importador
por conta e ordem de terceiro.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721855/2011-23

Trata-se de matéria já enfrentada por outra turma desde CARF, em processo do
mesmo contribuinte destes autos, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
(...)
PIS - IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
LEGITIMIDADE
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
ADQUIRENTE/
CONTRATANTE
A legitimidade para pleitear restituição de valor pago a maior ou indevidamente, a título
de PIS - Importação, em caso de importação por conta e ordem, é do real adquirente
que, por força de contrato, é o mandante da importação, aquele que efetivamente
assume os custos da importação, embora o faça através de uma interposta pessoa.
(Acórdão no 3301-012.005, rel. Marco Antônio Marinho Nunes, j. 25/10/2022)
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 437
DF CARF MF
Original